Tribunal: CARF
Processo: 13766.001024/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.001024/2002-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.906 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MARCEL MÁRMORES COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 19 DO
CARF.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. (Súmula no 19.
Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
RÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA
PRODUÇÃO DE PRODUTOS NT. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 124 DO
CARF.
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de
IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.(Súmula no 124. Vinculante,
conformePortaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior e Semíramis de Oliveira Duro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.001024/2002-46
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.001024/2002-46

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

O estabelecimento industrial acima qualificado formalizou pedido de ressarcimento do
Crédito Presumido de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, instituído pela Lei
n2 9.363, de 13 de dezembro de 1996, para ressarcimento das contribuições de que trata
as Leis Complementares n 2 s 7, de 7 de setembro de 1970; 8, de 3 de dezembro de
1970; e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as aquisições , no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
empregados na industrialização de produtos exportados durante o primeiro, segundo,
terceiro e quarto trimestre(s) de 1997, 1998, 2000 e 2001 e primeiro trimestre de 1999,
no valor de R$ 262.908,47, tudo conforme pedido da(s) folha(s) 2, 3, 23, 24 do presente
processo, folhas 2 a 4 do processo 13766.000934/2002-10 e na fl. 2 do processo
13766.001101/2002-68, que, assim como o processo 13766.000142/2003-18, foram
apensados, conforme despacho da fl. 77.
1.1 A verificação prévia do pleito propôs que o requerente faria jus ao ressarcimento de
R$ 55.020,24. Segundo a Informação Fiscal das folhas 317 a 326, a glosa, no valor de
R$ 207.888,23, deveu-se aos seguintes ajustes:
a) Ocorrência da prescrição, relativamente aos 1 0, 2° e 3° trimestres de 1997;
b) Exclusão do valor das exportações de produtos não tributados pelo imposto, dos
serviços e de fretes do valor da Receita de Exportação-Rex;
c) Exclusão da base de cálculo do CP do valor das aquisições de bens que não se
subsumem ao conceito de matéria-prima — MP; produto intermediário — PI e material
de embalagem - ME esposado pela legislação do 1PI;
d) Exclusão da base de cálculo do CP do valor das aquisições dos insumos aplicados em
produtos NT.
1.2 O DRF-Vitória acolheu a proposição da Fiscalização, deferiu parcialmente o pedido
de ressarcimento, tudo a teor do Despacho Decisório da(s) folha(s) 327.
2 Regularmente intimado da decisão (A.R. na folha 352), mas inconformado, o
requerente formulou a reclamação das folhas 353 a 356, subscrita por procurador
devidamente habilitado nos autos (instrumento de mandato nas folhas 359 a 363) e
instruída com os documentos das folhas 357 e 358. A Defesa manifesta sua
inconformidade nos seguintes termos.
2.1 Após síntese dos fatos relacionados à demanda e descrição resumida das técnicas
empregadas para remoção dos blocos de granito, rechaça a glosa dos gastos com óleo
diesel, utilizado para acionamento do equipamento chamado de "Jet Flame",
classificando-se como produto intermediário e não como combustível para acionamento
de veículos, que, presume, tenha sido o entendimento da Fiscalização. Lembra a
essencialidade do óleo diesel para a obtenção do produto final.
2.2 Quanto à segregação do valor das aquisições de insumos em razão de sua destinação
(insumos comuns, aplicados na fabricação de produtos tributados e produtos não
tributados, e produtos exclusivos, utilizados na fabricação apenas de produtos
tributados), reconhece como legítimo o seu fundamento, mas redargúi que somente
considerou as exportações de produtos tributados (chapas polidas). Conseqüentemente,
o percentual aplicado sobre o total das aquisições excluiria, por si só, todas as demais
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.001024/2002-46

aquisições utilizadas em produtos NT ou utilizadas em produtos vendidos no mercado
interno.
2.3 Conclui, requerendo:
a) A insubsistência do Parecer DRFNIT/SEFIS no 37/2005, que fundamentou o
Despacho Decisório, ora atacado;
b) A re-inclusão na base de cálculo do valor relativo às aquisições de óleo diesel;
c) A desconsideração da glosa efetuada em função da segregação dos insumos em
comuns e exclusivos;
d) A suspensão da cobrança dos débitos que emergiram descobertos, após a parcial
homologação das compensações declaradas.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Periodo de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Os insumos admitidos no cálculo do valor do benefício são apenas as matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, conceituados como tal pela legislação
do IPI, aplicados na industrialização de produtos exportados .
Os gastos coro óleo diesel não dão direito ao benefício, porque não se subsume aos
conceitos de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem.
Solicitação Indeferida

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.001024/2002-46

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
Para enfrentar a discussão sobre a possibilidade das aquisições de óleo diesel
estariam incluídos na base de cálculo do crédito presumido de IPI é necessário analisar as
exigências legais para utilização de insumos no crédito presumido. Inicialmente, procederemos à
verificação das determinações do parágrafo único, do artigo 3o, da Lei no 9.363/96.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos
conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
O texto legal determina que o conceito de matéria-prima, produtos intermediários
e material de embalagem a ser utilizado na sistemática do crédito presumido do IPI deverá seguir
a legislação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. A legislação do
IPI trata diretamente do conceito de matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem no seu Regulamento, matéria já consolidada e de conhecimento geral, portanto, para
a análise que se faz presente, utilizaremos os conceitos previstos na legislação do IPI, conforme
definido no Regulamento, aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002. O artigo
164, do citado regulamento, apresenta as situações que possibilitam a utilização de crédito para
cálculo do imposto.
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
II - do imposto relativo a MP, PI e ME , quando remetidos a terceiros para
industrialização sob encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente;
III - do imposto relativo a MP, PI e ME , recebidos de terceiros para industrialização de
produtos por encomenda, quando estiver destacado ou indicado na nota fiscal;.
IV - do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados por
encomenda, recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação que dê
direito ao crédito;
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI - do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de procedência
estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para estabelecimento, mesmo
exclusivamente varejista, do próprio importador;
VII - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes equiparados a
industrial;
VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos equiparados a
industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos demais casos não
compreendidos nos incisos V a VII;
IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou suspensão
quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao crédito; e
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.001024/2002-46

X - do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou transferências
simbólicas do produto, permitidas neste Regulamento.
Parágrafo único. Nas remessas de produtos para armazém-geral e depósito fechado, o
direito ao crédito do imposto, quando admitido, é do estabelecimento depositante.

Observando-se o inciso I, do artigo 164, concluímos que as matérias-primas, os
produtos intermediários e o material de embalagem serão considerados para cálculo de crédito
quando forem incorporados ao novo produto. A exceção é feita, no próprio inciso, para aqueles
produtos que apesar de não se incorporarem ao novo produto, são consumidos na sua
industrialização.
Considerando que óleo diesel não entra em contato físico direto com o produto
final, portanto, estes produtos não estão incluídos na base de cálculo utilizada para aferição do
crédito presumido do IPI. Este entendimento já foi explicitado por meio da emissão da Súmula
CARF no 19, publicada no DOU de 22/12/2009.

Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Com a edição da Súmula no 19, não resta dúvida. As aquisições de combustíveis,
onde se inclui o óleo diesel não são considerados no cálculo do crédito presumido.
Finalmente, quanto a alegação que a fiscalização excluiu do cálculo dos créditos
os valores referentes às aquisições de insumos para a produção de produtos gravados na TIPI
como “NT”. Também quanto a esta matéria não assiste razão ao recurso. Somente podem ser
objeto do crédito presumido as aquisições de produtos que sofrem a incidência do IPI.
Essa posição foi consolidada na Súmula CARF no 124, sendo obrigatória a sua
aplicação nos julgamentos deste Conselho.
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.906 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.001024/2002-46

Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital